Tribunal: TJDFT
Processo: 0743105-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743105-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: FABIO MICHELS, TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação do agravado para desconstituir a penhora de percentual da sua remuneração. Alega, em síntese, que: 1) o agravado ostenta padrão de vida incompatível com a alegada impossibilidade de adimplir o débito, havendo indícios de ocultação patrimonial e ausência de cooperação (art. 774, V, do CPC); 2) houve decisão anterior que, reconhecendo a possibilidade de flexibilização, havia deferido a penhora de 10% dos rendimentos líquidos, posteriormente revogada sob fundamento de insignificância (aproximadamente R$ 426,39, diante de débito de R$ 2.203.069,61); 3) a utilidade da constrição subsiste mesmo que o pagamento se dê de forma gradual e cumulável com outras diligências executórias, não se confundindo adimplemento parcial com ausência de pagamento; 4) é juridicamente possível a mitigação da impenhorabilidade salarial, com preservação do mínimo existencial; 5) a renda líquida do agravado (cerca de R$ 4.263,05) permaneceria, após o desconto de 10%, em patamar superior à média nacional, sem comprometer a subsistência; 6) a revogação da penhora e o arquivamento provisório estimulam a frustração da execução e podem favorecer a ocultação patrimonial, havendo risco de prescrição intercorrente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 10% do salário do executado/agravado e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) a penhora do percentual de 10% equivale a apenas R$ 426,39 (que equivale a 10% da remuneração líquida da parte – ID 188839425), que são irrisórios para o pagamento de dívida de R$ 2.203.069,61. Como bem ressaltou o devedor, seriam necessários mais de 400 (quatrocentos) anos para que o débito fosse quitado, o que é desarrazoado. E mais, os ganhos do executado são demasiadamente módicos (R$ 4.263,05: ID 188839425), equivalente a modestos 2,81 salários mínimos mensais, o que definitivamente desautoriza a penhora (...) Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, todavia, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Todavia, no caso, a remuneração do agravado é de R$ 4.263,05, de modo que a penhora de qualquer percentual tem potencial para comprometer o seu mínimo existencial. Nesse sentido: (...) 3. No caso em exame, o agravado/executado recebe abaixo de cinco salários mínimos líquidos mensais, de modo que a penhora, em qualquer percentual, certamente comprometerá sua subsistência. (...) (Acórdão 1982094, 0742343-61.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) (...) 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. (...) (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator